Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709369-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS AGRAVADO: ROSILENE LIMA DA ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Joilson Santos de Jesus e Bruna Rafaela Santos de Jesus contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0703164-11.2024.8.07.0004, ID no 225990317, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 69780221, os agravantes alegam, em síntese, que o bloqueio efetivado nas suas contas bancárias, via SISBAJUD, recaiu sobre verbas que não podem ser penhoradas, diante da natureza salarial. 3. Discorrem sobre a proteção conferida aos valores provenientes de atividade laboral, pois são destinados à subsistência própria e da família, conforme previsto no art. 833, IV do CPC. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o desbloqueio dos valores, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça. 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID no 69811769). 7. Contrarrazões apresentadas, com preliminares de intempestividade, deserção, ausência de procuração e de documentos essenciais (ID no 69945696). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC, art. 932, III, permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 10. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o c/c art. 219). 11. Nos autos de origem, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID no 225990317) foi disponibilizada no DJe em 17/2/2025, segunda-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 18/2/2025, terça-feira (ID no 226309752). A contagem do prazo iniciou-se no dia útil seguinte, 19/2/2025 (quarta-feira), e em razão do feriado de Carnaval (de 3/3 a 5/3), encerrou-se em 14/3/2025 (sexta-feira). 12. O recurso, no entanto, somente foi protocolado em 15/3/2025 (ID no 69780221), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.003, § 5o). 13. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento do agravo de instrumento. DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.003, § 5o). Por consequência, torno sem efeito a decisão de ID no 69811769, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO